Tribunal: TJMT
Processo: 0041088-58.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0041088-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ LUIZA BRANDAO SILVA - CPF: 061.720.511-64 (APELADO), BENEDITA LUIZA BRANDAO - CPF: 960.956.101-25 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (APELANTE), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - CPF: 705.766.961-53 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELANTE), FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - CPF: 005.644.535-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (APELANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO (APELANTE), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), VIBRA ENERGIA S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE BARBOSA RUBERTO - CPF: 116.635.437-71 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS HURTADO VIEIRA - CPF: 031.573.922-39 (ADVOGADO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 037.116.726-47 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES XAVIER - CPF: 305.632.008-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS DEMAIS EMPRESAS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA – VÍTIMA FATAL – RECURSO DA SEGURADORA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO SOBRE O CAPITAL SEGURADO – INCIDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO – COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – COMPROVAÇÃO –VALOR DO CAMINHÃO SINISTRADO – TABELA FIPE – PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSOS DA REFINADORA E DISTRIBUIDORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LIMITAÇÃO DO PENSIONAMENTO DA FILHA DA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE COMPLETAR 25 ANOS – DETERMINAÇÃO JÁ CONSTANTE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO DA REVENDORA – MATÉRIAS JÁ ABORDADAS – RECURSO DA SEGURADA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS DEMAIS EMPRESAS DESPROVIDOS.

O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como, de juros de mora desde a citação.

Deve haver a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT se comprovado o seu recebimento, o que não ocorre nos autos.

O conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência de trânsito e pela prova pericial produzida, é seguro ao indicar que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo segurado para trocar de faixa, agravado pelo seu excesso de velocidade, tal qual declinado na exordial.

Ante a plausibilidade do valor arbitrado na sentença quanto ao valor do caminhão sinistrado, e diante da ausência de prova capaz de desconstituir tal montante, ônus que incumbia às demandadas,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, de rigor sua manutenção.

Por se encontrar adequada com a realidade do país, escorreita a fixação do pensionamento até a data em que a vítima completaria 73 anos de idade.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus.

Esta Câmara já decidiu no caso dos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ, que todas as empresas integrantes da cadeia de produção e distribuição da mercadoria transportada respondem solidariamente perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Inexiste interesse recursal em pleitear a limitação do pensionamento da filha da vítima até a data em que completar 25 anos de idade quando assim já determinado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0041088-58.2013.8.11.0041

APELANTES:
R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,

HDI SEGUROS S.A.,

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, VIBRA ENERGIA S.A.

APELADOS:

BEATRIZ LUIZA BRANDÃO SILVA E BENEDITA LUIZA BRANDÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de quatro recursos de Apelação interpostos por R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., HDI SEGUROS S.A., VIBRA ENERGIA S.A. (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por BEATRIZ LUIZA BRANDÃO SILVA e BENEDITA LUIZA BRANDÃO (proc. n. 0041088-58.2013.8.11.0041), julgou procedente o pedido “
a fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das autoras, em virtude do ato ilícito praticado e que resultou na morte de Cídio Márcio Pereira da Silva, acrescendo-se juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ); e ao pagamento de indenização por dano material às autoras, consistente em despesas funerárias, no valor de R$ 2.320,00 (dois mil e trezentos e vinte reais); ressarcimento do caminhão envolvido no acidente, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e o pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de R$ 2.333,34 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), podendo esta ser paga de uma só vez se assim preferir o prejudicado, conforme salienta o art. 950 do Código Civil, observando-se a previsão de expectativa de vida da vítima de acordo com o IBGE ou até o falecimento da beneficiária, sendo aqui desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 73 anos de vida, conforme o pedido inicial; e que a pensão seja paga à filha até esta completar 25 anos de idade ou até seu casamento
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Julgou, também, procedente a denunciação à lide “
a fim de condenar a seguradora denunciada a pagar, solidariamente, com a parte denunciante, nos limites da cobertura contratada para os danos materiais (R$ 100.000,00), devendo incidir juros de mora e correção monetária, exatamente como os estipulados acima. Deixo de condenar a denunciada em honorários advocatícios referentes à lide secundária, por não ter oferecido resistência à denunciação, cabendo-lhe, todavia, ressarcir a denunciante, nas verbas honorárias alusivas à lide principal
”.

R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (Posto Bem Brasil), em suas razões, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é a tomadora do serviço, tampouco presta serviços de transportes, de forma que não pode ser responsabilidade solidária.

No mérito, defende a exorbitância dos valores fixados a título de indenização por danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, da ausência de culpa pelo acidente e de situação econômica em comparação dos as demais empresas demandadas.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, para que seja minorada a indenização fixada.

Contrarrazões – Id. 168252795.

HDI SEGUROS S.A., em suas razões, aduz desrespeito às estipulações contratuais, devendo a sua responsabilidade quanto a cobertura por danos materiais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), informando que “
foi deferida a tutela antecipada, determinando que a parte ré Reta Transportes efetue a parte autora o pagamento do pensionamento no valor de R$ 2.333,34
” e que já houve o pagamento de valor superior ao do Limite Máximo de Indenização.

Afirma a impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o capital segurado; a necessidade de abatimento da indenização recebida a título de DPVAT e a ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado pelo acidente.

Assevera a ausência de direito à indenização por despesas com funeral, porquanto decorre da cobertura de danos corporais, a qual já se esgotou, e a desconsideração do valor comercial do veículo, segundo a tabela FIPE da data do sinistro e da necessidade de transferência do salvado livre à Seguradora.

Alega, ainda, a necessidade de que o pensionamento mensal seja limitado à data em que a vítima completaria 65 anos de idade, e não 73 anos como fixado na sentença, determinando, ainda, a dedução de 1/3 referente aos gastos da própria vítima.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 168252798.

VIBRA ENERGIA S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, a pendência de publicação do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012786-47.2021.811.0000; a nulidade da sentença diante da prolação da sentença enquanto pendente de julgamento de Recursos Especiais no STJ que discutem a ilegitimidade passiva da Apelante para o caso em tela, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva ante a ausência de subordinação entre a Recorrente e empresa contratada para transportar os produtos que distribui.

Afirma, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade e de responsabilidade objetiva, uma vez que do contrato de transporte com a transportadora não é possível vislumbrar qualquer relação de consumo ou subordinação e “
nenhuma causa do acidente possui nexo de causalidade com a conduta da Apelante de distribuir combustível, mas sim, relacionam com a empresa transportadora e seu preposto que conduzia o veículo causador do acidente
”.

Defende que o pensionamento mensal estipulado em favor da filha do
de cujus
,

Beatriz Luiza Brandão Silva, tenha como termo final a data em que completará 25 anos de idade, bem como que o valor do veículo objeto do sinistro seja fixado em R$ 66.846,00, média obtida entre os valores das tabelas FIPE apresentadas nos autos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada a título de danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a redução do pensionamento mensal para a idade em que filha do
de cujus
completaria 25 anos de idade e a redução do valor atribuído ao veículo sinistrado.

Contrarrazões – Id. 168252796.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, em suas razões, aduz, preliminarmente, a necessidade de manutenção da decisão que a excluiu do polo passivo da ação, confirmada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012786- 47.2021.8.11.0000, bem como reitera sua ilegitimidade passiva para o caso em tela, uma vez que “
não teve qualquer participação no fatídico acidente, nem mesmo a transportadora estava a serviço seu
”, inexistindo qualquer conduta ilícita de sua parte.

No mérito, defende a ausência de conduta ilícita, nexo de causalidade ou mesmo responsabilidade solidária, uma vez que o fato de a empresa atuar na extração do petróleo “
não é elemento apto a ensejar qualquer responsabilização da Petrobras no caso ora analisado
”, bem como a necessidade de limitação do pensionamento mensal fixado em favor da filha do
de cujus
até a data em que completar 25 anos de idade.

Alega, ainda, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, visto que excessivamente fixados à luz do caso concreto.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada a título de danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a redução do pensionamento mensal para a idade em que Beatriz Luiza Brandão Silva completaria 25 anos de idade.

Contrarrazões – Id. 168252797.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de quatro recursos de Apelação interpostos por R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., HDI SEGUROS S.A., VIBRA ENERGIA S.A. (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por BEATRIZ LUIZA BRANDÃO SILVA e BENEDITA LUIZA BRANDÃO, julgou procedente o pedido a fim de condenar as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 150.000,00 em virtude da morte de Cídio Márcio Pereira e ao pagamento de indenização por dano material consistente em despesas funerárias (R$ 2.320,00) e ressarcimento do caminhão envolvido no acidente (R$ 80.000,00), além do pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de R$ 2.333,34, até a data em que a vítima completaria 73 anos de vida, e que a pensão seja paga à filha até esta completar 25 anos de idade ou até seu casamento.

Na mesma sentença, foi julgada procedente a denunciação à lide a fim de condenar à seguradora denunciada, ora Recorrente, a pagar, solidariamente, com a parte denunciante, o limite da cobertura contratada para os danos materiais (R$ 100.000,00).

A demanda é decorrente do acidente de trânsito ocorrido na BR-364 na data de 26/10/2012, quando o caminhão tanque placa JFQ 0488, de propriedade de Alcides Marinho Maia Neto e conduzido por José Marcio, que transportava combustível inflamável a serviço da empresa Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda., por força de contrato de transporte com a Petrobrás Distribuidora S.A. (atual Vibra Energia S.A.), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., abalroou o caminhão furgão placa JFZ 2059, que transportava Cídio Márcio e Ewerton Brandão da Silva.

Em virtude do sinistro, José Marcio, Cídio Márcio Pereira da Silva e Ewerton Brandão da Silva vieram a óbito, sendo as Autoras/Apeladas, respectivamente, filha e esposa, de Cídio.

Pois bem. Passo à análise dos apelos de forma separada.

·

DO RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

Inicialmente, não conheço da irresignação quanto a necessidade de observância do limite da cobertura contratual (R$ 100.000,00), visto que assim já fora determinado na sentença.

Com efeito, após a oposição de aclaratórios, a questão restou bem esclarecida pelo juízo singular, que assim consignou:

“(...)
restou claramente assinalado que a seguradora contestante, ora embargante, não poderá ser obrigada a pagar além do limite de R$ 100.000,00 pelos danos materiais favoráveis às autoras, conforme trechos reproduzidos de ambos os feitos, respectivamente:

(...)

Na parte dispositiva das sentenças ainda se ressalta que a seguradora denunciada fica condenada a pagar, solidariamente, com a parte denunciante, “nos limites da cobertura para os danos materiais (R$ 100.000,00)”, de maneira que dizer que a limitação no valor de R$ 100.000,00 se deve ao pagamento das pensões fixadas em ambos os processos e que os valores associados aos danos materiais são os decorrentes do ressarcimento do caminhão e o das pensões arbitradas é afirmar o óbvio.

Cabe frisar que os valores foram fixados para serem pagos pelas rés, em solidariedade, e que a seguradora embargante pagará em solidariedade com a denunciante, nos limites da contratação do seguro, como reiterado nas sentenças, restando tão somente à denunciante, evidentemente, o que exceder os limites do contrato de seguro, de modo que não há falar em omissão ou erro material.”

Anoto que a alegação de que as despesas com funeral devam ser enquadradas como dano corporal não prospera, visto que, como estipulado nas próprias regras contratuais, tais danos referem-se à lesão física causada à pessoa em razão do acidente envolvendo o veículo segurado, ao passo que as despesas em tela foram suportadas por seus familiares para fins de possibilitar o sepultamento do
de cujus
, estando, pois, corretamente enquadrada na categoria danos materiais.

Superadas tais questões, conquanto o pagamento da indenização deva respeitar os limites contratados, é certo que a referida quantia deve ser acrescida de correção monetária e juros de mora, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, sob pena de ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação.

A propósito, colaciono recentíssimo julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DE SOMPO SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A responsabilidade da seguradora deve se dar em estrita observância aos limites fixados na apólice e nas condições gerais do seguro contratado.
2- O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como, de juros de mora desde a citação.
3- Demonstrada a culpa nos danos sofridos pelo autor, através de documentos indiscutíveis, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil. (N.U 0000533-16.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)
(destaquei)

Por outro lado, uma pequena correção deve ser feita quanto a incidência dos consectários legais, uma vez que, ao contrário do determinado na sentença, a correção monetária deve incidir desde a data da contratação e os juros de mora desde a citação.

Prosseguindo, não se olvida que “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
” (Súmula 246/STJ).

Contudo, nos autos, não há qualquer comprovação de que a Apelada tenha recebido indenização relativa ao seguro DPVAT, ônus que competia à Recorrente, de forma que, no caso em tela, não há falar em compensação.

Do mesmo modo, a despeito de suscitar a ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado pelo acidente, o conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência de trânsito e pela prova pericial produzida, é seguro ao indicar que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo da transportadora para trocar de faixa, agravada pelo seu excesso de velocidade, tal qual declinado na exordial.

A culpa do condutor do veículo segurado foi bem pontuada pelo Juízo
a quo
, que assim consignou na sentença:

“
Consta do referido laudo pericial e do Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado pela Polícia Judiciária Civil que o apontado veículo caminhão, então conduzido por José Márcio Lima Lira, teria passado em alta velocidade pelos policiais rodoviários na proximidade da Serra São Vicente antes de colidir com a traseira do veículo VW 8.150, conduzido por Cídio Márcio Pereira Silva, que trafegava na faixa direita da pista no sentido Sul-Norte da BR 364, dando início a procedimento para curva próxima à esquerda; que o veículo VW 8.150 trafegava dentro da velocidade permitida e o veículo VW 23.220 acima da velocidade permitida, com ausência de vestígios de frenagem e presença de vestígios de tombamento em diagonal, logo após a área de colisão, ambas compatíveis com a informação de que o veículo estava sem freios e que o condutor teve a percepção do perigo e realizou o procedimento de desvio para a esquerda
”.

Insta salientar que a Recorrente não produziu prova alguma capaz de desconstituir tal dinâmica, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma que sua alegação de culpa exclusiva da parte Recorrida resta isolada e dissociada da prova dos autos.

Quanto ao valor do caminhão objeto do sinistro, observa-se que as Autoras/Apeladas, na inicial, lhe atribuíram o montante de R$ 80.000,00.

Para desconstituir tal premissa, inobstante o bem tenha como ano e modelo 2005, foi apresentado aos autos, em sede de contestação, tabela FIPE indicando o valor de R$ 53.692,00, considerando um veículo ano e modelo 2000.

Atento a tal situação, restou consignado na sentença que, em consulta à Tabela FIPE na data de sua prolação (10.1.2023) e, tomando-se por base o ano de 2010 ante a indisponibilidade do ano do evento (2012), constatou-se que o valor do veículo é de R$ 92.801,00, “
o que reforça a assertiva de que à data da consulta, considerando o ano do acidente, o bem poderia estar valendo R$ 80.000,00 e jamais os meros R$ 53.692,00
”.

Assim, ante a plausibilidade do valor arbitrado, e diante da ausência de prova capaz de desconstituir tal montante, ônus que incumbia às demandadas,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, de rigor sua manutenção.

Acerca do pensionamento mensal, infere-se que já houve, quando da fixação do seu valor, do desconto de 1/3 referente as despesas pessoais da vítima.

Outrossim, é cediço que a expectativa média de vida do brasileiro, de 65 anos de idade, há muito está superada. Em verdade, segundo o IBGE, a expectativa de vida estava em 72,8 anos em 2021 e subiu para 76,2 anos em 2023, ano da prolação da sentença, de forma que razão não há para redução da idade de 73 anos fixada no
decisum
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. (...)
Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE
. (...) (N.U 0001424-81.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, no que tange ao recebimento do salvado, firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus, sendo, portanto, descabida qualquer exigência nesse sentido pela Seguradora no momento.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – CONDIÇÃO DE EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO AUTOR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POSTERIORES À NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA – MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA, COM A CONSEQUENTE ENTREGA DO SALVADO À SEGURADORA – MORA DA REQUERIDA QUE NÃO PODE VIR EM SEU BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que somente após o recebimento da indenização o segurado tem o dever de entregar os documentos necessários à transferência do veículo, desembaraçados de quaisquer ônus, sendo, portanto, descabida qualquer exigência nesse sentido pela Seguradora
. (N.U 1019216-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)
(destaquei)

·

DOS RECURSOS DE VIBRA ENERGIA S.A. E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

Considerando que as questões acerca da responsabilidade pelo acidente e do valor atribuído ao caminhão sinistrado já foram abordadas acima, passo às demais alegações recursais.

Ambas as empresas Apelantes defendem fortemente a ilegitimidade passiva para a demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre as respectivas atuações no segmento de extração e distribuição de petróleo e os danos sofridos pelas Apeladas, decorrente de acidente de trânsito provocado por terceiro.

Em que pesem as alegações das Recorrentes, a questão já foi decidida por esta Câmara Julgadora quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012786- 47.2021.8.11.0000.

Com efeito, a despeito da indicação de que o instrumental interposto pelas ora Recorridas foi provido, por maioria, foi disponibilizado, por equívoco, o voto vencido e ementa elaborados pela Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva.

A questão foi sanada em sede de aclaratórios, julgados em 29/03/2023, onde restou esclarecido que, após a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, referida Relatora restou vencida, sendo vencedor o voto proferido pelo Des. João Ferreira Filho, que reconheceu a legitimidade passiva entre a transportadora e as demais integrantes da cadeia de produção e distribuição da mercadoria transportada, indicando, ainda, a ementa que deveria ter sido lançada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL CAUSADO POR CAMINHÃO-TANQUE DURANTE TRANSPORTE DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO – INTERESSE ECONÔMICO NO SERVIÇO PRESTADO – RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS REFINADORA DE PETRÓLEO, DISTRIBUIDORA DO PRODUTO E DESTINATÁRIA DA CARGA DE COMBUSTÍVEL – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. (REsp nº 1.282.069/RJ).

Aliás, tal conclusão encontra-se em consonância com o decidido pela Câmara Julgadora quando da análise dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1021115-82.2020.8.11.0000, 1021116-67.2020.8.11.0000 e 1021112- 30.2020.8.11.0000, interpostos nos processos conexos, que assim restaram ementados:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESENÇA COMPROVADA – INTERESSES ECONÔMICOS COMUNA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA. RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado pelo voto vencedor Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A teoria da asserção diz respeito a questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade passiva, que devem ser aferidas adstritas a possibilidade de vinculo obrigacional entre as partes vistas tal questão na análise de aspectos fáticos existentes nos autos. (2)- Em face desta teoria e diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias
.

Como se vê, tendo este Órgão fracionário já decidido que todas as empresas integrantes da cadeia de produção e distribuição da mercadoria transportada respondem solidariamente perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria, e ausentes novos elementos nos autos, razão não há para alteração da questão já decidida.

Cabe frisar que tal entendimento encontra-se também alinhado à jurisprudência do STJ sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE CAUSADO POR VEÍCULO DE EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR IMPOSTO PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. Há responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação entendeu devidamente comprovada, não sendo possível cogitar sua ilegitimidade passiva.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.954.305/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)
(destaquei)

Anoto, ainda, que o fato de existir contra os citados arestos Recursos Especiais pendentes de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça não conduz à nulidade da sentença, mormente quando não houve atribuição de efeito suspensivo aqueles recursos.

Assentada a legitimidade das partes, e considerando que “
a empresa contratante de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo motorista da empresa transportadora terceirizada
” (STJ, REsp 1861406, julgado em 12/11/2020), a responsabilidade das empresas Apelantes somente poderia ser afastada caso comprovada a inocorrência de ato ilícito durante o transporte da mercadoria.

Ocorre que, como acima indicado, a prova dos autos comprova que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo da transportadora para trocar de faixa, agravado pelo seu excesso de velocidade.

Assim, razão não há de se afastar o dever de indenizar imposto na sentença, mormente diante do indiscutível abalo moral sofrido pelas Autoras/Apeladas com a morte violenta e repentina do marido e do pai.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada ofendida, se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

No que tange ao pensionamento mensal em favor de Beatriz Luiza Brandão Silva, pacífico é o entendimento acerca da dependência econômica da filha de vítima morta em acidente automobilístico é presumida.

Quanto ao termo final, o benefício foi fixado até a data em que completar 25 anos de idade ou até seu casamento.

Assim, considerando que o pensionamento já foi limitado até a data em que complementar 25 anos (podendo ser extinto anteriormente em hipótese de casamento), tal qual pleiteado pelas Recorrentes, inexiste interesse recursal em pleitear provimento já determinado na sentença.

Por derradeiro, considerando o tempo de quase 10 anos de tramitação da demanda e o trabalho diligente do causídico realizado frente a pluralidade de réus na lide primária e secundária, tenho que a verba honorária fixada não carece de redução.

·

DO RECURSO DE R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Defende a Recorrente, em síntese, sua ilegitimidade passiva para a lide e a exorbitância da indenização fixada a título de danos morais.

Tais matérias, contudo, já foram abordadas acima, em sentido oposto às alegações recursais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por VIBRA ENERGIA S.A., PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS e R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por HDI SEGUROS S.A. apenas para determinar que, sobre o capital segurado, a correção monetária deve incidir desde a data da contratação e os juros de mora desde a citação, mantidas as demais disposições constantes da sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024